Tribunal: TJSP
Processo: 1004499-07.2022.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Indenização pelo dano moral fixada em

Ementa:
SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Indenização pelo dano moral fixada em R$10.000,00. Recurso provido.